Tribunal: TJSP
Processo: 2297174-59.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Documentos acostados aos autos que indicam cabalmente a impossibilidade financeira alegada. Agravante que reúne condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais. Gratuidade processual concedida,

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória de indenização por danos morais c/c inexigibilidade de débito. Indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária. Documentos acostados aos autos que indicam cabalmente a impossibilidade financeira alegada. Agravante que reúne condições financeiras de suportar o pagamento das custas processuais. Gratuidade processual concedida, neste caso, presentes os requisitos legais. Recurso a que se dá provimento.
Para a concessão da gratuidade de justiça deve a parte declarar não ter condições de suportar as custas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, comprovando, no caso, a insuficiência de recursos.